Tribunal: TJSP
Processo: 1014280-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso escorradio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos emergentes comprovados em parte. Impossibilidade de reparação por dano hipotético. Danos morais evidenciados. Manutenção do patamar

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso escorradio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos emergentes comprovados em parte. Impossibilidade de reparação por dano hipotético. Danos morais evidenciados. Manutenção do patamar indenizatório, pois fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora sobre os danos morais. Não incidência da Súmula 54 do E. STJ, já que se trata de ilícito contratual. Cerceamento de defesa não evidenciado. Ausência de julgamento citra petita. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS DEPROVIDOS.